Tribunal: TJES
Processo: 5002960-40.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002960-40.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5002960-40.2018.8.08.0024.

EMBARGANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

EMBARGAD
A: BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face do v. acórdão de id. 3248764 que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto que interpôs e negou provimento ao recurso interposto por
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Em suas razões recursais (id 3369307), a parte embargante alega que há omissão no v. acórdão quanto aos acréscimos legais incidentes sobre o valor nominal das multar administrativas aplicadas pelo PROCON Municipal de Vitória. Ainda, fixou dos parâmetros do prequestionamento de eventual ascensão recursal.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5002960-40.2018.8.08.0024.

EMBARGANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

EMBARGAD
A: BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face do v. acórdão de id. 3248764 que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação que interpôs e negou provimento ao recurso de apelação interposto por
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Em suas razões recursais (id 3369307), a parte embargante alega que há omissão no v. acórdão quanto aos acréscimos legais incidentes sobre o valor nominal das multar administrativas aplicadas pelo PROCON Municipal de Vitória. Ainda, fixou dos parâmetros do prequestionamento de eventual ascensão recursal.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, verifico que no v. acórdão restou expressamente consignado que

Por fim, ressalto que em relação aos acréscimos da condenação (juros e correção monetária), por se tratar de hipótese vertente de crédito da fazenda municipal decorrente da multa administrativa aplicada pelo Procon, deve ser aplicada a legislação do ente federado que a rege a questão, veja-se:

Lei Municipal nº 5.248/2000:

Art. 2º. Em janeiro de cada exercício posterior a 2001, os valores que tenham sido controvertidos pela regra do artigo 1º, assim como os demais
créditos da Fazenda Pública Municipal, tributários ou não, constituídos ou não, e inscritos ou não em dívida ativa, serão
atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E)
, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulado no exercício imediatamente anterior.

Lei Municipal nº 4.452/1997:

Art. 4º
Sobre os créditos tributários e não tributários inscrito na Dívida Ativa, incidirão
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
ou fração deste
, a partir da sua inscrição, até a data da sua efetiva quitação”.

Por sinal, esse entendimento já foi adotado por este egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEGUNDO A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE REGÊNCIA. MULTA MORATÓRIA DE 30% DO VALOR DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO CONFISCO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Considerando que a lavratura da CDA somente ocorreu em 02/04/2014, afigura-se plenamente plausível e justificada a incidência de atualização monetária calculada pelo IPCA-E sobre o débito inscrito em dívida ativa em 27/08/2013. A despeito de constar na CDA o campo V Convert , tal se refere à atualização monetária calculada pelo IPCA-E, considerando-se o acumulado no exercício imediatamente anterior, na forma prescrita no art. 2º da Lei Municipal nº 5.248/2000. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 0018838-33.2014.8.08.00347, Relator: Jorge Do Nascimento Viana, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/11/2021, Data da Publicação no Diário: 23/11/2021)

Desta forma, a multa administrativa reduzida na r. sentença para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
deve ser corrigida pelo índice do IPCA-E (apurado pelo IBGE) a partir da publicação da sentença e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês ou fração a partir da constituição em mora da instituição financeira [
primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa
(conforme: Apelação Cível, 024190244517, Relator DES.: Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, Julgamento: 29/06/2021, DJe: 20/07/2021)
]. - (grifei)

[...]

De ofício, determino que sobre a condenação incida correção monetária desde a data de publicação da r. sentença que a reduziu pelo índice IPCA-E (apurado pelo IBGE), bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração a partir da constituição em mora da instituição financeira.

Destarte, o que se verifica é o firme propósito da parte recorrente, mediante o manejo dos aclaratórios, de modificar a compreensão firmada por esta Câmara Julgadora, medida que se revela inadequada pela aludida via processual

No mais, o prequestionamento pretendido pelo embargante não se afigura viável porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento, só são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material (EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, DJe 19-05-2015). Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
e

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCON MUNICIPAL -

AUSÊNCIA DE
OMISSÃO

– PREQUESTIONAMENTO
–
IMPOSSIBILIDADE -

RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Não há omissão no v. acórdão porque restou expressamente consignado
que a multa administrativa reduzida na r. sentença para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser corrigida pelo índice do IPCA-E (apurado pelo IBGE) a partir da publicação da sentença e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês ou fração a partir da constituição em mora da instituição financeira (
primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa
)
.
Precedente deste e. Tribunal de Justiça.

2
.

Quanto ao pretendido prequestionamento da matéria, é imprescindível que existam os vícios elencados no Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que o embargante entende correta.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.